Tribunal: TJMT
Processo: 1040965-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040965-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAEL ELIAS TABOADA - CPF: 277.718.098-98 (ADVOGADO), XMOBOTS AEROESPACIAL E DEFESA LTDA - CNPJ: 08.996.487/0001-16 (EMBARGANTE), IZABELA CRISTINA ROSSI - CPF: 413.279.568-37 (ADVOGADO), KELVIN RODRIGO DE CARVALHO SANTI - CPF: 046.662.541-37 (EMBARGADO), KARINA MARTINS - CPF: 806.993.401-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por XMOBOTS Aeroespacial e Defesa Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por produtor rural, em razão de alegadas falhas em equipamento tecnológico (drone agrícola).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza empresarial do agravado e à destinação econômica do bem; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre a inexistência de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada e a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa expressamente a natureza da relação jurídica e a condição do agravado, reconhecendo a possibilidade de aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada.

A decisão afirma que a condição de produtor rural e a utilização do bem em atividade econômica não afastam, por si só, a incidência do CDC, quando evidenciada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

O julgado identifica, no caso concreto, a vulnerabilidade do agravado diante da complexidade tecnológica do equipamento e da dificuldade de acesso a suporte técnico adequado.

A inversão do ônus da prova é considerada medida de equilíbrio processual, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e não implica julgamento definitivo do mérito.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida pela teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, ainda que o bem seja utilizado em atividade econômica.

A inversão do ônus da prova constitui instrumento de equilíbrio processual e pode ser deferida quando presentes indícios de vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 373, I e §§1º e 3º, 489, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.526.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03.2018; TJRS, AI nº 5091882-74.2025.8.21.7000; AI nº 5342856-05.2023.8.21.7000; AI nº 5372267-93.2023.8.21.7000; AI nº 5307170-49.2023.8.21.7000.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1040965-49.2025.8.11.0000

Recorrente (Embargante): XMOBOTS Aeroespacial e Defesa Ltda.

Recorrido (Embargado): Kelvin Rodrigo de Carvalho Santi

Relator(a): Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
XMOBOTS Aeroespacial e Defesa Ltda.

contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

A Embargante alega omissão quanto:

(i) natureza empresarial do Agravado e a destinação econômica do bem;

(ii) ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade para aplicação da teoria finalista mitigada.

Requer o saneamento das omissões, com possível efeito infringente e prequestionamento.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela manutenção do acórdão.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre:

(i) à natureza empresarial do Agravado e à destinação econômica do bem; (ii) à ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade para aplicação da teoria finalista mitigada;
, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Xmobots Aeroespacial e Defesa Ltda. contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação indenizatória movida por Kelvin Rodrigo de Carvalho Santi, que, ao reconhecer a existência de relação de consumo, deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Alega a Agravante, em síntese, que o Agravado não ostenta a condição de consumidor, tampouco se mostra hipossuficiente sob qualquer aspecto, por tratar-se de produtor rural que adquiriu equipamento de alto valor e complexidade técnica – um kit drone DJI T40 e gerador Toyama – para fins produtivos, no exercício de atividade econômica própria. Alega, ainda, que não se encontram presentes os pressupostos legais para aplicação das normas consumeristas nem para a inversão do ônus da prova.

A controvérsia, portanto, gravita em torno da incidência, ou não, do regime jurídico do CDC ao caso concreto, e da legitimidade da inversão do ônus da prova.

Pois bem. A decisão agravada observou que a análise quanto à aplicabilidade da legislação consumerista exige apreciação detida do contexto fático e probatório dos autos, revelando-se medida de prudência a inversão do ônus da prova no início da marcha processual, notadamente quando há indícios de vulnerabilidade da parte autora, como se delineia no caso.

Embora a Agravante sustente que o Agravado seja produtor rural e adquiriu o equipamento como insumo para sua atividade produtiva, tal circunstância, por si só, não impede o reconhecimento da relação de consumo.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posição consolidada pela teoria finalista mitigada, segundo a qual admite-se a aplicação do CDC quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da parte, ainda que esta exerça atividade econômica com o bem ou serviço adquirido.

No caso dos autos, a narrativa fática exposta pelo Agravado revela significativa desigualdade técnica e informacional na relação estabelecida, tendo ele relatado dificuldades na obtenção de suporte técnico, falhas persistentes no equipamento e ausência de atendimento eficaz, o que revela sua condição de parte vulnerável, especialmente diante da alta complexidade tecnológica do bem adquirido: drone de uso agrícola com recursos avançados de automação, pulverização e navegação.

Outrossim, a inversão do ônus da prova não implica em juízo definitivo sobre o mérito da causa, tampouco impede a produção de provas pela parte contrária.

Trata-se de instrumento de equilíbrio processual, assegurado no art. 6º, VIII, do CDC, que visa permitir à parte vulnerável a adequada formação da convicção judicial, principalmente nos casos em que o domínio das informações técnicas se concentra na figura do fornecedor ou fabricante.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1) Sob a ótica do destinatário final do produto ou serviço, o egrégio STJ mitiga a teoria finalista preconizada pelo CDC quando comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica ou física, submetida à situação de vulnerabilidade ou prática abusiva, estendendo o conceito de destinatário final àqueles que se enquadrem nessas hipóteses, ainda que desenvolvam atividade lucrativa (teoria maximalista). 2) Na espécie, inegável a hipossuficiência/vulnerabilidade técnica do autor/agravado - produtor rural - frente à empresa de seguro, como da natureza dos serviços contratados. 3) Entretanto, a aplicação das normas do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, deve ser conjugada com o art. 373, §§ 1º e 3º, do CPC, haja vista, que cabe ao demandante fazer prova, mesmo que minimamente, do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50918827420258217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-07-2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AGRÍCOLA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. I. CUIDA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MEIO DA QUAL O SEGURADO, AUTOR NA ORIGEM, É PRODUTOR RURAL, ENCONTRANDO-SE, PORTANTO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FRENTE À SEGURADORA. II. DESSE MODO, É CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. III. ISSO PORQUE O AUTOR, PESSOA NATURAL, AINDA QUE NÃO SEJA O DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO, É PRODUTOR RURAL, ENCONTRANDO-SE, PORTANTO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA FRENTE À SANCOR SEGUROS S.A., ORA RECORRIDA, QUE É EMPRESA PRIVADA DE NÍVEL INTERNACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IV. NO ENTANTO, VALE LEMBRAR QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO AFASTA O DEVER DE A PARTE AUTORA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS SUAS ALEGAÇÕES, COM A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53428560520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 13-03-2024) (g.n.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SECAGEM DE FUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE A PARTE AUTORA SE TRATA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL, QUE UTILIZA A ENERGIA ELÉTRICA NA SUA MORADIA E NA SUA ATIVIDADE. É VISÍVEL A VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TRATA-SE DA CHAMADA “TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA”. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL E DO STJ. CONCLUINDO-SE PELA APLICABILIDADE DO CDC, IMPÕE-SE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6º, INC. VII, QUE PREVÊ A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO UM DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, SEGUE O PRODUTOR DE FUMO RESPONSÁVEL POR PRODUZIR, MINIMAMENTE, PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, O QUE INCLUI A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53722679320238217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-02-2024) (g.n.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO AGRÍCOLA. AGRICULTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Na hipótese de se tratar de demanda envolvendo seguro agrícola, em que pese não se tratar de segurado agricultor de pequeno porte, verifica-se a vulnerabilidade técnica do produtor rural em relação à seguradora, de forma que resta justificada à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, mesmo na hipótese de o produtor rural não ser o destinatário final do serviço. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 53071704920238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 23-11-2023) (g.n.)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo, integralmente, a decisão agravada por seus próprios fundamentos, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto pela Recorrente.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026